Tribunal: TJDFT
Processo: 0723217-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723217-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VANUZA CRISTINA LIMA SA D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S/A foi intimado duas vezes para manifestar-se sobre a perda do interesse recursal. Em ambas as intimações quedou inerte (ID 61573785 e ID 62008879). Constata-se a perda superveniente do interesse recursal, quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. Ante o manifesto desinteresse do agravante, é o caso de não recebimento do recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator